Tribunal: TJSP
Processo: 1039574-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.. Estabilização da tutela, com fundamento no artigo 304 do Código de Processo Civil. Controvérsia limitada ao pedido do patrono da parte de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Aplicação do Princípio da Causalidade. Recurso provido.